Tribunal: TJSP
Processo: 1504552-07.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado tentado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão parcial do réu. Prova segura. Causa de aumento do concurso de pessoas demonstrada pela prova oral. Afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Dosimetria mitigada. Pena-base aplicada no

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado tentado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão parcial do réu. Prova segura. Causa de aumento do concurso de pessoas demonstrada pela prova oral. Afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Dosimetria mitigada. Pena-base aplicada no mínimo legal. Redução da pena pelo afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Concurso formal mantido. Ação que atingiu patrimônios diversos. Regime abrandado para o semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.